Tribunal: TJDFT
Processo: 0719109-92.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. INFRAESTRUTURA ELÉTRICA INADEQUADA PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrente à obrigação de fazer (instalação da infraestrutura elétrica); ao pagamento de danos materiais (R$ 392,00); e ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00).
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 81747476.
3. Preliminarmente, a recorrente sustenta violação ao art. 10 do CPC, ao argumento de que a sentença teria se fundado em prova não submetida ao contraditório. A preliminar não merece acolhimento. No rito dos Juizados Especiais, vigora o princípio da simplicidade e da instrumentalidade das formas, sendo plenamente admissível a formação do convencimento do magistrado com base no conjunto probatório constante dos autos, especialmente quando oportunizado às partes o exercício do contraditório.
4. No caso concreto, verifica-se que a prova reputada “nova” foi juntada aos autos antes da prolação da sentença; a recorrente teve plena ciência do conteúdo e oportunidade de impugnação; não há demonstração de efetivo prejuízo. A alegação de “decisão surpresa” revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando nulidade processual. Aplica-se, por analogia, o princípio pas de nullité sans grief. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
5. A recorrente sustenta, ainda, ausência de vínculo contratual, alegando que a vendedora do imóvel seria pessoa jurídica diversa (Predial Construções). Também não assiste razão.
6. Nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No caso, há indícios de atuação conjunta entre as empresas; a própria sentença reconheceu a existência de relação de grupo econômico ou, ao menos, atuação integrada; os documentos e relatos constantes dos autos evidenciam vínculo operacional entre as empresas (inclusive atendimento e comunicação). Ademais, a teoria da aparência e a boa-fé objetiva protegem o consumidor, que não pode ser prejudicado por arranjos internos entre fornecedores. Portanto, correta a manutenção da legitimidade passiva da recorrente. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
7. Na origem, o autor ajuizou ação visando à reparação por falha na prestação de serviços e vício construtivo consistente na ausência de infraestrutura elétrica adequada para instalação de ar-condicionado, bem como instalação defeituosa do equipamento.
8. Em razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (a) nulidade da sentença por decisão surpresa; (b) ilegitimidade passiva; (c) inexistência de grupo econômico; (d) inexistência de vício; (e) subsidiariamente, redução do dano moral.
9. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
10. O acervo probatório constante dos autos evidencia: (a) ausência de infraestrutura elétrica adequada na unidade do autor (ID 81747419); (b) instalação inadequada dos aparelhos de ar-condicionado (ID 81747420); (c) risco de dano ao imóvel e aos equipamentos; (d) necessidade de contratação de terceiros para avaliação técnica; (e) impossibilidade de uso regular dos equipamentos. Tais fatos foram corroborados por relatórios técnicos (IDs 81747419 e 81747420); fotografias (ID 81747422); declaração do síndico (ID 81747423); comprovantes de despesas (IDs 81747415, 81747416 e 81747424).
11. Restou configurado, portanto, vício do produto (imóvel entregue em desacordo com o padrão esperado); e falha na prestação do serviço (instalação inadequada). Assim, a alegação recursal de inexistência de vício não se sustenta diante do robusto acervo probatório.
12. A recorrente insiste na inexistência de grupo econômico. Todavia, para fins consumeristas, não se exige a configuração formal do grupo econômico nos moldes do direito empresarial. Basta a atuação conjunta, integrada ou sob aparência de unidade, o que se verifica no caso.
13. A responsabilidade solidária decorre da cadeia de fornecimento, independentemente da formalização de grupo econômico. Assim, correta a imputação de responsabilidade à recorrente quanto aos prejuízos suportados pelo autor/recorrido.
14. Além da obrigação de fazer de instalar a infraestrutura elétrica para ar-condicionado na unidade do autor/recorrido, os danos materiais foram fixados em R$ 392,00, correspondentes a despesas comprovadas. Os valores encontram respaldo documental nos autos (R$ 100,00 - ID 81747418, R$ 90,00 – ID 81747419, pág. 3, R$ 120,00 – ID 81747420, pág. 3, R$ 82,00 – ID 81747427).
15. Não há impugnação específica capaz de infirmar a conclusão do juízo de origem. Assim, mantém-se integralmente a condenação a título de danos materiais.
16. O dano moral restou configurado, não se tratando de mero aborrecimento, mas de frustração da legítima expectativa do consumidor; comprometimento do uso do imóvel; exposição a risco elétrico; perda do tempo útil; reiteradas tentativas de solução frustradas.
17. Conforme pontuado na sentença, “a ausência de infraestrutura elétrica adequada apenas no imóvel do autor, a recusa em acudir às súplicas para solver a questão, a privação de uso das comodidades do imóvel (apenas dessa unidade) e as inócuas sucessivas tratativas em vão, extrapolam o inadimplemento contratual, a ensejar danos morais indenizáveis. A entrega da unidade com vício o oculto submeteu o consumidor a uma verdadeira via crusis, que lhe causou angústia, sentimento de impotência e desmedido desapontamento, o que ainda foi agravado pelo tempo útil perdido para reverter a situação.”
18. Dessa forma, o valor fixado (R$ 5.000,00), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não enseja enriquecimento sem causa, devendo ser mantido.
19. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
20. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.